Tribunal: TJPA
Processo: 0007817-88.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007817-88.2018.8.14.0012

APELANTE: ARIAN HENRIQUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RESTITUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO À FRAÇÃO DE 2/3. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
ARIAN HENRIQUE DOS SANTOS

à pena de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos, em regime fechado,
em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

2. A defesa do acusado alega e requer

Preliminarmente:

·

Nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e ilegalidade do reconhecimento em audiência por vício e induzimento da vítima.

No mérito:

·

Absolvição do apelante
diante da insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

·

Observância dos vetores do art. 59 do CP, com fixação da pena-base no mínimo legal.

·

Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e laudo técnico comprobatório de seu potencial lesivo.

·

Afastamento da valoração negativa das consequências do crime, com fixação da pena-base no mínimo legal.

III - Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade do reconhecimento não prospera, pois, a condenação não se apoiou apenas nesse ato, mas em provas consistentes, especialmente no firme reconhecimento da vítima, em sede policial (ID: 21282224) e em juízo (ID: 21282258), sem hesitação quanto à identidade do réu, cuja motocicleta coincidia com a usada no crime. O ato não configurou
show up
, tendo sido corroborado por outras circunstâncias e pela prisão do apelante. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento desde que confirmado por outras provas sob contraditório, como ocorreu no caso, em que pequenas divergências não comprometem a credibilidade do relato da vítima.

4. O pedido de absolvição deve ser rejeitado, pois a materialidade e a autoria do roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) foram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas provas orais em juízo e pelo reconhecimento firme da vítima Flávio José Damasceno da Silva, que identificou o réu de forma segura, corroborado pela placa da motocicleta e pela detenção do apelante. As pequenas contradições não comprometem a credibilidade do relato, e, conforme jurisprudência do STJ, a palavra da vítima, quando coerente e apoiada por outros elementos, possui especial relevância, impondo-se a manutenção da condenação.

5.

Afastada a alegação defensiva, mantém-se a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, pois a vítima declarou de forma firme e coerente que o réu utilizou arma de fogo para intimidá-la, corroborado pelo conjunto probatório. STF, STJ e a Súmula 14 do TJ/PA entendem ser desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando há provas seguras de seu uso, bastando a palavra da vítima, de especial relevância nos crimes patrimoniais.

6. A Defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o que merece acolhimento parcial, pois o juízo de origem valorou indevidamente as consequências do crime apenas pela não restituição do bem, circunstância inerente ao tipo penal. Afasta-se, assim, a majoração e fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mantida a atenuante da menoridade sem redução (Súmula 231/STJ) e preservadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, à fração de 2/3, resulta a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV - Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

08.
É válida a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), uma vez que o reconhecimento realizado observou parâmetros legais e foi corroborado por provas colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, cuja palavra possui especial relevância nos delitos patrimoniais, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. Mantém-se a incidência das majorantes pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, sendo prescindível sua apreensão ou perícia diante da comprovação segura de seu emprego. Contudo, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, porquanto a não restituição do bem é circunstância inerente ao tipo penal, fixando-se a pena-base no mínimo legal. Redimensionada a reprimenda, estabelece-se a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, § 2º, II, § 2º-A, II do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

(STJ - AREsp: 2463315, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/06/2024).

(...)” (STF - HC: 246219 RS, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024).

(STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0007817-88.2018.8.14.0012.

APELANTE: ARIAN HENRIQUE DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ARIAN HENRIQUE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
.

Na origem,
Arian Henrique dos Santos
foi condenado por
roubo majorado com concurso de agentes e uso de arma de fogo
(art. 157, § 2º, II, §2º, II do CP) à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa
.

Oferecimento da denúncia – 15.01.2019 (ID:

21282223
- Pág. 01 a 04).

Recebimento da denúncia – 19.02.2019 (ID:
21282225
- Pág. 01/02).

Resposta à acusação – 01.05.2023 (ID:21282239 - Pág. 01 a 02). Alegações finais da acusação e da defesa, ambas requeridas em audiência de instrução, respectivamente – 26.06.2024 (ID: 21282260/ 21282261.

Sentença condenatória – 16.07.2024 (ID: 21282264 Pág. 01 a 20).

Apresentou Apelação – 23.07.2024 (ID: 21282268 - Pág. 01). Apresentou Razões Recursais – 26.09.2024 (ID: 22227530 - Pág. 01 a 17). Onde Requer:

Preliminarmente:

·

Nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e ilegalidade do reconhecimento em audiência por vício e induzimento da vítima.

No mérito:

·

Absolvição do apelante
diante da insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

·

Observância dos vetores do art. 59 do CP, com fixação da pena-base no mínimo legal.

·

Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e laudo técnico comprobatório de seu potencial lesivo.

·

Afastamento da valoração negativa das consequências do crime, com fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso do apelante – 17.10.2024 (ID: 22724328

- Pág. 01 a 11).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 18.11.2024 (ID:

23343272
- Pág. 01 a 07
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, concedo-lhe parcial provimento, reduzindo-se a pena aplicada ao apelante e, nesse contexto, passo à fundamentação do voto.

PRELIMINARMENTE:

01.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP – ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM AUDIÊNCIA
.

A preliminar defensiva não merece acolhimento
.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.º 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti, julgado em 27/10/2020), atribuiu nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal, superando a compreensão anterior de que as formalidades ali previstas constituíam meras recomendações.

Firmou-se, desde então, que o reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, realizado na fase investigatória, somente se presta a identificar o acusado e a fixar a autoria delitiva se observadas as exigências legais e se devidamente corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, contudo, a autoria imputada a
Arian Henrique dos Santos não se amparou exclusivamente no ato de reconhecimento questionado
, o que afasta a situação paradigmática que motivou a alteração jurisprudencial.

Verifica-se, no caso em comento, que a condenação do apelante não se apoiou exclusivamente no ato de reconhecimento, mas em um conjunto probatório consistente.

A vítima
Flávio José Damasceno da Silva
, tanto em fase inquisitorial, como em juízo, (ID: 21282224 - Pág. 9) (documento de ID: 21282258), respectivamente, prestou declarações firmes e coerentes, afirmando que o réu se encontrava na garupa da motocicleta, com o rosto visível, ocasião em que anunciou o assalto e lhe apontou a arma de fogo. Destacou, ainda, ter anotado a placa do veículo e, posteriormente
, reconhecido o acusado em sede policial, sem qualquer dúvida quanto à sua identidade
.

A
alegação defensiva de nulidade com fundamento no chamado
show up
igualmente não procede
.

O reconhecimento não consistiu em simples exibição isolada do réu à vítima, mas foi reforçado por outros elementos que garantem sua idoneidade, como a prisão do apelante baseada nas informações prestadas pela vítima e na identificação da motocicleta utilizada no crime, coincidente com a de sua propriedade. Essas circunstâncias afastam qualquer possibilidade de indução ou erro judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o reconhecimento extrajudicial só pode servir de base à condenação quando acompanhado de outras provas colhidas sob contraditório, situação verificada no presente caso, vejamos:

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

Com efeito, os depoimentos, tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo, da vítima foram firmes, coesos e corroborados por demais circunstâncias probatórias, formando um arcabouço robusto e convergente quanto à autoria delitiva.

Ressalte-se, ainda, que
a vítima não demonstrou qualquer hesitação ao identificar o apelante, tampouco há indícios de má-fé ou equívoco em sua memória
. (documento de ID: 21282258)

As pequenas divergências apontadas pela defesa não têm o condão de invalidar a prova, pois são inerentes à dinâmica de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, sem comprometer a essência do relato.

Assim, a tentativa de sustentar a nulidade do reconhecimento não se sustenta, tratando-se de estratégia meramente destinada a desviar a atenção da solidez do conjunto probatório que confirma a responsabilidade do apelante.

NO MÉRITO:

0.2
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
.

Quanto ao pedido de absolvição formulado pela defesa
, sob o argumento de que a condenação se deu em meio a dúvidas e supostas contradições nos depoimentos da vítima, com
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
verifica-se que não há fundamento para acolhimento
.

A análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) restaram amplamente comprovadas. O boletim de ocorrência (ID: 21282224 - Pág. 01 a 40), aliado à prova oral produzida em juízo (documento de ID: 21282258), confirma de forma consistente a versão da vítima.

Em audiência, Flávio José Damasceno da Silva, declarou que dois indivíduos o abordaram em via pública, sendo o apelante, na garupa da motocicleta e de rosto visível, quem anunciou o assalto, apontando-lhe uma arma de fogo e subtraindo seu aparelho celular. A vítima anotou a placa do veículo e, posteriormente, reconheceu o réu em sede policial,

sem qualquer hesitação quanto à sua identidade
, reafirmando tal reconhecimento em juízo.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso presente. Assim se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, vejamos:

“(...)
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). Grifei.

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n.
7
/STJ
.(...)” (
AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023, grifamos). (STJ - AREsp: 2463315, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/06/2024). Grifei.

Aqui, além da narrativa firme da vítima, a autoria foi reforçada pela identificação da motocicleta utilizada, segundo se extraí do termo de auto de entrega (ID: 21282224 - Pág. 15) e pela detenção do réu em circunstâncias que corroboram sua participação no delito.

A alegação de contradições menores não possui força suficiente para infirmar a credibilidade do depoimento, visto que variações pontuais são comuns em crimes cometidos sob violência ou grave ameaça, não comprometendo a essência do relato.

O que se observa é uma narrativa linear, segura e confirmada ao longo da instrução processual, sem qualquer indício de má-fé ou de falhas graves na memória da vítima.

Assim, diante das provas materiais e testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, resta devidamente comprovada a prática do crime imputado a
Arian Henrique dos Santos
, não havendo excludentes de ilicitude a seu favor.

Dessa forma,
a condenação imposta em primeiro grau deve ser mantida
.

0.3

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO
(
USO DE ARMA DE FOGO
)
NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A defesa sustenta o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de inexistência de apreensão ou perícia que ateste seu potencial lesivo.
Todavia, tal alegação não prospera
.

O art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prevê a incidência da majorante quando comprovado o uso do artefato, e não exige, como condição, sua apreensão ou exame técnico, bastando a demonstração por outros meios de prova idôneos.

No caso concreto, a vítima declarou de forma firme e coerente, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, que o apelante utilizou arma de fogo para intimidá-lo, relato esse corroborado pelo conjunto probatório.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a apreensão e perícia são prescindíveis, desde que a utilização esteja evidenciada por elementos seguros, em especial a palavra da vítima, dotada de especial valor probatório em delitos patrimoniais. Nesse sentido:

“(...)
O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Precedentes.
(...)” (STF - HC: 246219 RS, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024). Grifei.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
. 4.
No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime
. 5.
A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova
, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (...)” (AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Grifei.

No mesmo sentido, a Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ nº5529/2014, de 26/06/2014) do TJ/PA dispõe ser desnecessária a apreensão ou perícia quando há provas suficientes do emprego do artefato, vejamos:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.”

Ademais, a tese defensiva de que a arma poderia ser de brinquedo ou estar desmuniciada é meramente especulativa e não encontra amparo nos autos.

A intimidação gerada pelo uso do artefato, conforme relatado pela vítima, foi determinante para a consumação do roubo, bastando para a configuração da majorante, como leciona a doutrina majoritária brasileira, a exemplo de Rogério Greco e Fernando Capez.

Portanto, deve ser mantida a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, porquanto suficientemente demonstrada nos autos, revelando-se medida necessária e proporcional à gravidade da conduta praticada.

0.4
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, EM PRIMEIRA FASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL
.

A Defesa, em razões de apelação, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentos idôneos para a elevação determinada pelo juízo sentenciante.

Todavia,
tal pretensão encontra respaldo jurídico
.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, compete ao magistrado, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, valorar as circunstâncias judiciais de forma qualitativa e quantitativa, podendo, uma vez constatado vetor desfavorável, fixar a pena-base acima do mínimo legal.

No caso em apreço, o juízo de origem não acertou ao valorar negativamente as
consequências do crime
, porquanto o bem subtraído não foi restituído à vítima, circunstância que não agrava concretamente os efeitos do delito. Seguindo o posicionamento doutrinário do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, vejamos:

“(...)
PLEITO DE VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA PARA ELEVAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE
(...)” (
AgRg no HC n. 384.628/PE
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 13/6/2017.). (STJ - REsp: 2065758, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 22/11/2023). Grifei.

"(...)
A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio
,
dos quais o roubo é espécie
,
de modo que a não restituição do bem apropriado
,
por si só
,
não se presta a amparar a exasperação da pena-base
." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.). (...)” (AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.) Grifei.

Esse é o entendimento firmado e aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes da Corte, tem-se:

“(...)
a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002598880, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/07/2025). Grifei.

Dessa forma,
aplica-se a pena-base em seu mínimo legal
, como pretende a defesa. Afasta-se, dessa forma, a valoração negativa das consequências do crime.

Passo, ao redimensionamento da pena.

O apelante foi condenado pelo delito previsto no artigo 157, §2º, II, §2º - A, I, do Código Penal Brasileiro.

Neutralizada a circunstância das
consequências do crime
, única que havia sido valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I do artigo 65 do CP, entretanto deixo de reduzir a pena, vez que já fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida aquém deste mínimo, conforme estabelece a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, mantenho as causas de aumento previstas nos §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do artigo 157 do CP, face ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, e aumento a reprimenda em 2/3, restando a pena final, concreta e definitiva, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial semiaberto
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
à apelação, para neutralizar a circunstância judicial das
consequências do crime
, prevista no artigo 59, do CP, e
fixar pena-base no mínimo legal
, refazendo o cálculo dosimétrico,
e fixando a pena final
, concreta e definitiva, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
. nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 22/10/2025